Tribunal: TJDFT
Processo: 0741504-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil. Por sua vez, descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, pois o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação.
2. Adequada a adoção de liquidação na modalidade arbitramento, se o título judicial exequendo estabeleceu, de forma expressa, critérios e parâmetros suficientes ao cálculo do quantum devido, ao passo que a identificação dos destinatários do título executivo emerge da relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada nas cópias das cédulas de crédito rural. Assim, não há fato novo a ser apurado e eventuais alegações de excesso se inserem como ajuste de contas e podem ser consideradas quando apresentados os documentos e as contas pelas partes.
3. Nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. Não obstante, a distribuição dinâmica do ônus da prova encontra assento no Código de Processo Civil (art. 373, § 1o, do CPC), devendo-se levar em conta que “o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado” (Acórdão 1362116, 07116535420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Ao dever de guarda dos documentos relacionados aos correntistas não incide o prazo prescricional de ação de cobrança, em liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública.
5. Embora contratados os empréstimos há mais de vinte anos, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que mantivesse registro de referidas operações de mútuo, está pendente de resolução, sendo factível a necessidade de exibição para eventual adimplemento a obrigação definida na sentença coletiva, quando propostas das liquidações individuais.
6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a fixação a partir da citação da ação de conhecimento está em consonância com a tese fixada pelo eg. STJ no REsp 1.361.800/SP, no sentido de que os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.